Tribunal: TJBA
Processo: 8001243-17.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001243-17.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSIMARIA OLIVEIRA DE CASTRO Advogado(s): MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEITO ECONÔMICO NÃO AFERÍVEL. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se a agravante em face da decisão que corrigiu o valor da causa e declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à regularidade da correção, de ofício, do valor da causa em ação de obrigação de fazer (prestação de saúde) e, como consequência, à definição da competência para processar e julgar o feito. III. Razões de decidir 3. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. 4. Em ações que visam a uma prestação de saúde, como a transferência hospitalar, o pedido principal não se traduz em um proveito econômico direto e liquidável, mas na efetivação de um serviço. 5. A fixação do valor da causa por estimativa não se revela, em princípio, teratológica, cabendo ao juiz adequá-la a um patamar razoável. 6. Com a fixação do valor da causa em montante inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, atrai-se a regra de competência prevista na Lei nº 12.153/2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese 7. Decisão mantida 8. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001243-17.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSIMARIA OLIVEIRA DE CASTRO e como apelada o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator